Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-56.2024.8.11.0030
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-56.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIA PAGLIARINI - CPF: 036.841.601-13 (APELADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. FALECIMENTO DE PACIENTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC N. 113/2021). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00, em razão do óbito de paciente decorrente da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial que determinava a realização de cirurgia intracraniana de urgência.

II. Q
uestão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se a responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva ou subjetiva; (
iii
) estabelecer se há nexo causal entre a omissão administrativa e o falecimento do paciente, com aplicação da teoria da perda de uma chance; e (
iv
) avaliar a adequação do valor da indenização e os critérios de juros e correção monetária.

III. R
azões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte ré manifesta concordância e os elementos documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia (CPC, art. 355, I).

4. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, dano e nexo causal, conforme doutrina majoritária e jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. O descumprimento de ordem judicial que determinava a realização de cirurgia urgente configura falha grave do serviço público, caracterizando negligência administrativa diante do dever legal específico de agir.

6. O nexo causal se estabelece pela privação do paciente da chance real e concreta de tratamento adequado, aplicando-se a teoria da perda de uma chance.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) mostra-se proporcional e adequado, em consonância com precedentes jurisprudenciais em hipóteses semelhantes.

8. A atualização do débito deve observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora (STF, Tema 810; STJ, Tema 905).

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que sobre a condenação incida exclusivamente a taxa SELIC desde o evento danoso (24.10.2023).

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte ré concorda expressamente e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e depende da comprovação da culpa administrativa, do dano e do nexo causal. 3. O descumprimento de ordem judicial em matéria de saúde caracteriza falha grave do serviço público e enseja indenização. 4. A teoria da perda de uma chance se aplica quando a omissão estatal priva o paciente da oportunidade concreta de tratamento adequado. 5. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 é proporcional e deve ser mantido. 6. A atualização monetária e os juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública posteriores à EC n. 113/2021 devem observar exclusivamente a taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º, 37, § 6º, e 196; CPC/2015, art. 355, I; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 20.9.2018;
TJMT, AC n. 1001975-79.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.7.2025;
TJMT, AC n. 0001329-32.2017.8.11.0111, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.2.2025; TJMT, AC n. 1016368-44.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de indenização de R$ 50.000,00.

A demanda originou-se da alegação de omissão estatal no cumprimento de ordem judicial que determinava a realização de microcirurgia para tumor intracraniano em caráter de urgência.

Os fatos relatados na inicial indicam que o genitor da autora necessitava de procedimento cirúrgico urgente, tendo sido ajuizada ação de obrigação de fazer (n. 1001018-63.2023.8.11.0030) com deferimento de tutela antecipada em 6.10.2023, fixando prazo de 48 horas para realização da cirurgia. Segundo a narrativa autoral, o Estado permaneceu inerte, contribuindo para o agravamento do quadro clínico e posterior óbito do paciente.

A sentença de primeiro grau fundamentou a condenação na aplicação da teoria do risco administrativo, reconhecendo omissão estatal e nexo de causalidade entre a injustificada morosidade no cumprimento da ordem judicial e o óbito. O magistrado fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de honorários advocatícios de 5% sobre o benefício econômico.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
,
preliminarmente
,
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, alegando necessidade de prova pericial para demonstração do nexo de causalidade. No mérito, argumenta aplicação indevida da responsabilidade objetiva para condutas omissivas, sustentando que a responsabilidade por omissão é subjetiva e requer comprovação de culpa. Alega inexistência de nexo causal pela ausência de prova médica conclusiva sobre a eficácia da cirurgia. Subsidiariamente, requer redução do
valor
indenizatório e adequação dos critérios de juros e correção monetária conforme Emenda Constitucional n. 113/2021.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o processo observou o contraditório e a ampla defesa, negando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização.

A Procuradoria-Geral de Justiça
de
ixou de opinar a respeito do méri
to por não identificar interesse público
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sustentando que a complexidade da matéria demandaria produção de prova pericial para demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o óbito do paciente.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o Estado alegue ter alertado o Juízo informalmente sobre a necessidade de prova técnica, verifica-se que foi regularmente intimado para apresentar contestação formal, conforme decisão constante do processo de origem
(Id de origem 165827586)
. Ademais, o próprio ente público manifestou-se expressamente nos autos requerendo o julgamento antecipado da lide, declarando não ter outras provas a produzir
(Id de origem 186121888)
. Tal conduta revela aquiescência ao procedimento adotado, configurando preclusão lógica da alegação de cerceamento defensivo.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando a matéria for unicamente de direito ou quando os elementos probatórios já constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial. No caso concreto, a documentação acostada aos autos, incluindo prontuários médicos, espelho de regulação do SISREG com classificação de prioridade máxima e ordem judicial descumprida, fornece substrato probatório adequado para o deslinde da controvérsia.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Responsabilidade civil do
E
stado por omissão

O apelante sustenta aplicação indevida da responsabilidade objetiva, argumentando que as condutas omissivas demandam comprovação de elemento subjetivo.

A Carta Magna, em seu artigo 37, § 6º, consagra o instituto da responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos prejuízos causados por seus representantes a particulares.

O desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de ações ou omissões estatais. Nas primeiras, a responsabilização opera de forma imediata e prescinde de análise subjetiva, bastando a verificação do liame causal e da existência do prejuízo, independentemente da intenção ou consciência do agente. Nas segundas, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de "obrigação legal específica de intervenção estatal", conhecido na doutrina francesa como
faute

du

service
, demandando-se a apuração de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Nas palavras de José Dos Santos Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. [...], quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. [...] Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.".

Corroborando este entendimento, Rui
Stoco
assevera que:

"Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. [...] 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' [...]. Cumpre acrescentar que a omissão traduz um
non
facere
, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público".

Esta construção doutrinária encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, que reconhece a diferenciação entre os regimes de responsabilização conforme a natureza da conduta estatal examinada.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO. ACIDENTE EM PONTE DE ESTRADA VICINAL. MORTE E LESÃO GRAVE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tesouro contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Fabiana Dias Pacheco e seu filho menor, em decorrência de acidente ocorrido em ponte localizada em estrada vicinal, que resultou na morte do esposo da primeira autora e pai do segundo autor. A sentença condenou o ente público ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo, dividido entre os autores, e de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Tesouro possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
ii
) estabelecer se ficou caracterizada a omissão estatal e a responsabilidade subjetiva do ente municipal; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal; e (
iv
) avaliar a possibilidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Município decorre da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual se reconhece a pertinência subjetiva com base nas alegações formuladas na petição inicial, cabendo ao mérito a análise da eventual responsabilidade.

A responsabilidade civil por omissão da Administração Pública é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo de causalidade e da culpa estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

As provas técnicas constantes no laudo pericial criminal atestam o estado precário da ponte, com estruturas apodrecidas, ausência de proteção lateral e falta de sinalização, evidenciando falha grave na prestação do serviço público municipal.

É dever do Município conservar e sinalizar adequadamente as vias vicinais, ainda que localizadas em propriedade privada, desde que destinadas ao uso público, conforme os
arts
. 30 e 144, § 10º, II, da CF/1988 e normas do CTB.

O acidente foi causado pela omissão do Município, sendo descartada a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o laudo concluiu que a ruptura da estrutura da ponte provocou a perda de controle do veículo.

O dano moral restou configurado diante da perda de ente familiar e da lesão grave sofrida, sendo a indenização fixada em R$ 40.000,00 para cada autor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a pensão mensal à viúva até a data em que o falecido completaria 76 anos, e ao filho menor até completar 25 anos, conforme presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pagamento da pensão deve ocorrer de forma mensal, sendo inaplicável a conversão em parcela única prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, por tratar-se de pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do Município se define pelas alegações da inicial, conforme a teoria da asserção. 2. A omissão estatal na manutenção e sinalização de ponte em estrada vicinal configura falha no dever legal de agir, ensejando responsabilidade subjetiva do ente municipal. 3. A ausência de sinalização e o estado precário da ponte são elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre a omissão e o acidente fatal. 4. É cabível a indenização por danos morais e o pensionamento mensal em virtude da morte de provedor familiar, sendo presumida a dependência econômica em núcleos de baixa renda. 5. A pensão por morte deve ser paga mensalmente, sendo vedada sua conversão em parcela única.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 30, 37, § 6º, e 144, § 10º, II; CC,
arts
. 43 e 950, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 4º, II, e 492; CTB,
arts
. 1º, 24, I-VI, e 60.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.887/PB; STJ, REsp 1.040.895/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.795.855/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.059/RJ; TJMT,
ApCiv
0000262-39.2014.8.11.0078, j. 17/04/2024; TJMT,
ApCiv
1004015-91.2020.8.11.0040, j. 24/06/2024.

(TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025)

A mesma construção é observada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628 .608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345 .620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP,
Rel
. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.2. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 20.9.2018)

Na espécie sob análise, caracteriza-se a atribuição de falha omissiva do Poder Público (f
alta de cumprimento de determinação judicial para fornecimento de cirurgia
), evidenciando-se a responsabilização civil estatal sob a perspectiva subjetiva.

Sob essa ótica, para que se configure a responsabilidade da Administração Pública, faz-se necessária a comprovação cumulativa dos seguintes elementos: (i) a conduta omissiva, caracterizada pela culpa ou pelo dolo do agente administrativo; (
ii
) a ocorrência de prejuízo; (
iii
) o liame causal entre a omissão e o resultado danoso.

No caso concreto, todos os elementos encontram-se presentes. A conduta omissiva revela-se pela inércia injustificada do Estado em cumprir ordem judicial expressa que determinava a realização de procedimento cirúrgico urgente no prazo de 48 horas. A documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade premente da intervenção, evidenciada pela classificação de prioridade 1 no sistema de regulação
(Id 131185155, Processo PJE n. 1001018-63.2023.8.11.0030)
. O lapso temporal de 18 dias entre a concessão da liminar
(6.10.2023)
e o óbito do paciente
(24.10.2023)
, sem qualquer
justificativa plausível para o descumprimento, caracteriza falha grave na prestação do serviço público de saúde
.

A culpa administrativa configurou-se pela negligência na execução de dever legal específico, vez que o direito à saúde constitui dever constitucional do Estado e a ordem judicial criava obrigação jurídica determinada e exigível. A ausência de qualquer providência concreta para cumprimento da determinação revela desídia administrativa inescusável.

O prejuízo materializa-se no óbito do paciente, enquanto o nexo causal estabelece-se pela relação direta entre a omissão no cumprimento da ordem e a perda da oportunidade de tratamento. Embora não se possa afirmar categoricamente que a cirurgia garantiria a sobrevida, a omissão privou o paciente da chance real e concreta de tratamento adequado, aplicando-se a teoria da perda de uma chance.

Inexistência de nexo causal

O apelante argumenta inexistência de nexo causal pela ausência de prova médica conclusiva sobre a eficácia da cirurgia. O argumento não prospera.

A configuração do nexo causal em casos de responsabilidade por omissão não exige a
certeza absoluta
de que a conduta diversa evitaria integralmente o dano. Basta a demonstração de que a omissão contribuiu para o resultado lesivo ou privou a vítima de chances reais de êxito.

A jurisprudência
desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo

admite a responsabilização estatal pela teoria da perda de uma chance quando comprovada a probabilidade séria de resultado diverso caso cumprido o dever legal.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. PERDA DE CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA. FALECIMENTO DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS À TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em razão do falecimento do filho do Recorrido, após atendimento deficiente em unidade de saúde municipal.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil do Município por omissão no atendimento médico de urgência
;
(
ii
) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
; (
iii
) determinar o critério legalmente aplicável para correção monetária e juros moratórios em condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente, para ensejar o dever de indenizar, a comprovação do dano, da conduta omissiva e do nexo causal.

4. Constatou-se que, embora o paciente apresentasse sintomas de insuficiência respiratória, recebeu medicação incompatível e foi transportado sem acompanhamento técnico adequado à unidade hospitalar mais próxima, distante 50 km, o que configura falha grave na prestação do serviço de saúde.

5.
O atendimento omissivo e desidioso por parte dos agentes públicos comprometeu a chance de sobrevida do paciente, caracterizando situação de perda de uma chance, hipótese que enseja responsabilização civil do ente público.

6. A indenização fixada em R$ 100.000,00 mostra-se compatível com a gravidade do dano, os precedentes jurisprudenciais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

7. Os juros de mora e a correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública devem observar, a partir da EC n. 113/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1.A responsabilidade civil do Município por omissão no atendimento médico de urgência configura-se diante da comprovação do dano, da conduta omissiva e do nexo de causalidade.
2. A falha no atendimento médico que reduziu a chance de sobrevida do paciente autoriza a indenização com base na teoria da perda de uma chance.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os precedentes análogos, podendo ser mantido quando não excessivo. 4. A atualização monetária e os juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 37, § 6º, e 196; EC n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
n. 1010522-17.2018.8.11.0015, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 10.07.2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025; TJMT,
ApCiv
n. 1000488-17.2022.8.11.0023, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025

(
TJMT, AC n.
1001975-79.2023.8.11.0025,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28
.
7
.
2025
) (Destaquei)

No presente caso, o nexo causal evidencia-se pela conjugação de diversos fatores: a urgência do procedimento atestada pela documentação médica
,
a classificação de prioridade máxima no sistema regulatório
(Id 131185155, Processo PJE n. 1001018-63.2023.8.11.0030)
,
a determinação judicial específica reconhecendo a necessidade da intervenção
(Id 131193303, Processo PJE n. 1001018-63.2023.8.11.0030)
e o decurso de prazo substancialmente superior ao fixado judicialmente sem qualquer providência efetiva por parte do Estado.

A própria concessão da tutela antecipada pelo Poder Judiciário reconheceu a verossimilhança da alegação sobre a necessidade do procedimento e o risco de dano irreparável, elementos que reforçam a configuração do nexo causal entre a omissão e o resultado lesivo.

Valor

i
ndenizatório

O apelante requer subsidiariamente a redução da indenização fixada em R$ 50.000,00, alegando exorbitância do valor. O pedido não merece acolhimento.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos. O valor arbitrado pela sentença encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal para casos semelhantes envolvendo morte por omissão estatal na área da saúde.

Senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória por danos extrapatrimoniais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência da morte do filho da autora, detento no Presídio Osvaldo Florentino Leite, durante rebelião no estabelecimento prisional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. 3. O recorrente alega inexistência de omissão estatal e nexo causal, sustentando que adotou todas as medidas possíveis para conter a rebelião, além de pleitear a redução do valor indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece que a morte de detento sob custódia estatal gera dever de indenizar, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A presença de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional evidencia falha na fiscalização e no controle interno do presídio, configurando omissão estatal na garantia da integridade física dos custodiados. 6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021. Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021".

(TJMT, AC n. 0001329-32.2017.8.11.0111, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.2.2025
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE ADOLESCENTE EM CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da morte de adolescente custodiado no Centro Socioeducativo de Sinop. O óbito decorreu de asfixia mecânica provocada por colegas de cela. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a existência de responsabilidade estatal diante da morte do custodiado em estabelecimento sob administração direta do Estado; (
ii
) a pretensão de redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade objetiva do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, devendo ser reconhecida no caso concreto, considerando que o adolescente estava sob custódia estatal, cabendo ao ente público garantir a sua integridade física e moral (CF/1988, art. 5º, XLIX). 4. A alegação de excludente de nexo causal, por se tratar de ação dolosa de terceiros, não prospera, uma vez que restou demonstrada omissão estatal em prevenir o evento danoso, o que mantém a relação de causalidade, conforme consolidado no RE 841.526/RS (Tema 592 do STF). 5. A indenização fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para casos análogos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é aplicável em caso de falha no dever de vigilância de custodiados, ainda que o dano tenha resultado de ação dolosa de terceiros. 2. O quantum indenizatório fixado por danos morais em R$ 50.000,00 é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência consolidada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC/2002, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; STJ,
AgInt
no REsp 2033128/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023.

(TJMT, AC n. 1016368-44.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025
)

A gravidade da omissão, caracterizada pelo descumprimento de ordem judicial expressa em matéria de urgência médica, justifica a manutenção do patamar indenizatório fixado. O valor não se revela exorbitante considerando a natureza do bem jurídico lesado e a reprovabilidade da conduta omissiva.

Critérios de atualização monetária

Assiste razão ao apelante quanto à aplicação dos critérios de juros e correção monetária. A Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, estabeleceu novo regime para atualização de débitos da Fazenda Pública, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC para condenações posteriores à sua vigência.

Considerando que o evento danoso ocorreu em 24.10.2023, data posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir do evento danoso até o efetivo pagamento, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. A aplicação cumulativa de outros índices resultaria em
bis in idem
, onerando excessivamente o erário em desconformidade com o novo regime constitucional.

Os Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e n. 905 do Superior Tribunal de Justiça consolidaram a aplicação da taxa SELIC como critério único de atualização para débitos judiciais da Fazenda Pública, vedando a cumulação com outros índices de correção ou juros moratórios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para determinar que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a taxa SELIC a partir do evento danoso (24.10.2023) até o efetivo pagamento, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Considerando que o recurso foi parcialmente provido,
não há majoração dos honorários arbitrados, tampouco
alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais, permanecendo o apelante como sucumbente em relação ao pedido principal de indenização por danos morais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025